Tribunal: TJPA
Processo: 0802782-04.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802782-04.2024.8.14.0013

APELANTE: CRISTIANE GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0802782-04.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CRISTIANE GOMES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ATIPICIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF (APREENSÃO DE ÓXI/COCAÍNA). DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA/QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA POR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa técnica contra sentença que condenou a ré à pena de 6 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia devido à falta de registros fotográficos do local e a não apreensão do instrumento de escavação (enxada); (ii) avaliar suposto cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha (usuário); (iii) analisar a tese de atipicidade ou desclassificação com base na ínfima quantidade de droga e no Tema 506 do STF; (iv) reapreciar a exasperação da pena-base pautada na culpabilidade, nas consequências do crime e na natureza/quantidade da droga; e (v) decidir sobre a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

A preliminar de quebra da cadeia de custódia é improcedente, porquanto o desatendimento pontual de etapas do procedimento (como ausência de fotografia ou apreensão da enxada) caracteriza mera irregularidade formal que não contamina o entorpecente em si. Não havendo comprovação de manipulação do vestígio e restando a materialidade respaldada pelo laudo toxicológico de material lacrado e pelos depoimentos policiais uníssonos, rechaça-se a nulidade.

Não há configuração de cerceamento de defesa por "perda de uma chance probatória" imputável ao Estado quando a não localização da testemunha se dá após diligências judiciais frustradas. Constitui ônus da parte fornecer os dados para localização, sendo válida a homologação judicial da desistência requerida pelo Ministério Público.

O pleito desclassificatório amparado no Tema 506 do STF é inaplicável à espécie, visto que o referido paradigma trata estritamente da
cannabis sativa
(maconha), enquanto o caso dos autos versa sobre a apreensão de 3,956g de "óxi", contendo benzoilmetilecgonina (cocaína). Ademais, a destinação comercial do entorpecente fracionado e apreendido com dinheiro trocado restou cabalmente provada no contexto da campana policial.

Na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base fundamentada na culpabilidade ("lucro fácil") e nas consequências ("atingir famílias") afigura-se inidônea, por consistir em argumentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas. A exasperação da pena com base na natureza da droga (art. 42 da Lei de Drogas), quando dissociada de uma quantidade expressiva (apenas 3,956g), carece de proporcionalidade segundo o entendimento do STJ, impondo-se a recondução da pena-base ao mínimo legal.

Incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) à ré que ostenta condenação definitiva pretérita por tráfico, pois tal circunstância, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos apurados, demonstra patente padrão de reiteração e dedicação a atividades criminosas.

IV. Dispositivo:
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido

Tese:
A simples inobservância de ritos do art. 158-B e seguintes do Código de Processo Penal consubstancia irregularidade periférica que não induz à absolvição automática, desde que não comprovada contaminação física do vestígio e estando a materialidade provada por outros meios. O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal restringe-se à substância maconha, sendo inaplicável a casos envolvendo apreensão de cocaína e seus derivados (óxi). A natureza da droga, por si só e dissociada de quantidade expressiva, não autoriza a elevação da pena-base do crime de tráfico. Condenação definitiva por crime anterior (mesmo que com trânsito em julgado superveniente) é fundamento hígido para afastar o benefício do tráfico privilegiado, pois evidencia dedicação a atividades delitivas.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Supremo Tribunal Federal - Tema 506. Superior Tribunal de Justiça - AgRg no RHC 208.156/MT (Sexta Turma); AgRg no HC 781.094/GO; AgRg no AREsp 2.511.249/MG; AREsp 2.603.904/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
CRISTIANE GOMES DA SILVA
, vulgo "NOCA", contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que a condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Oferecimento da denúncia: 02.10.2024 (id 26435560).

Notificação: 13.11.2024 (id 26435665).

Defesa prévia: 29.11.2024 (id 26435669).

Laudo definitivo: 13.02.2025 (id 26435708).

Alegações finais da acusação e defesa apresentadas de forma oral em mídia durante a audiência de instrução realizada no dia 13.02.2025 (id 26435713).

Sentença condenatória: 17.02.2025 (id 26435715).

Inconformada, a defesa apelou pleiteando: a) preliminarmente, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e o reconhecimento de cerceamento de defesa por perda de uma chance probatória; b) no mérito, a absolvição por atipicidade material ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas (com base no Tema 506 do STF); c) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado no grau máximo (id 26435734).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso. (id 26435738).

A Procuradoria-Geral de Justiça (11ª Procuradoria de Justiça Criminal) exarou parecer manifestando-se, em 11.06.2025, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para adequar a pena-base (id 27557477).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Das Preliminares

Da alegada quebra da cadeia de custódia

A defesa sustenta a imprestabilidade da prova material, aduzindo inobservância dos incisos II e III do art. 158-B do CPP, notadamente a falta de registros fotográficos do local da apreensão e a não apreensão da enxada supostamente utilizada para enterrar a droga.

Não assiste razão à defesa.

A preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia arguida pela defesa técnica deve ser veementemente rechaçada, porquanto o arcabouço probatório demonstra a preservação da integridade da prova material, corroborada por um coeso conjunto de provas testemunhais.

O instituto da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) visa garantir a idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise, sendo indispensável que a defesa demonstre a efetiva manipulação, adulteração ou corrupção do vestígio para que se declare a sua imprestabilidade.

O desatendimento pontual de etapas do procedimento, como a falta de fotografia do buraco na terra ou a não apreensão do instrumento da escavação, caracteriza mera irregularidade formal que não contamina a substância entorpecente em si. A defesa não apresentou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação da droga apreendida ou provar que o material periciado era distinto daquele recolhido no momento do flagrante.

A documentação técnica constante dos autos atesta o caminho seguro percorrido pela prova material. O Auto de Exibição e Apreensão formalizou o recolhimento das porções de substância análoga ao óxi envoltas em plástico, bem como do valor de R$ 30,00 (uma nota de R$ 20,00 e uma de R$ 10,00).

Na sequência, o Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2024.07.000394-QUI), elaborado pela Polícia Científica do Pará, comprova o correto recebimento, acondicionamento e processamento do vestígio. O perito atestou ter recebido o material em "um envelope confeccionado em papel e lacrado por grampos". O laudo descreve com exatidão a existência de 10 (dez) porções de substância petrificada de cor caramelo na forma de petecas plásticas, totalizando a massa bruta de 3,956g e massa líquida de 1,413g, as quais testaram positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína). A perfeita correspondência entre o material apreendido na via pública e o material selado recebido pelo laboratório afasta qualquer dúvida sobre a autenticidade da prova.

A jurisprudência das Cortes Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas com todos os elementos produzidos na instrução. A prova material não é o único pilar da condenação; ela está umbilicalmente ligada aos depoimentos judiciais.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, impetrado para questionar a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, com alegação de quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública e (ii) analisar se a alegada quebra da cadeia de custódia compromete a materialidade da prova do delito, justificando o trancamento da ação penal. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (97,6 kg de maconha) e a necessidade de impedir a reiteração criminosa. 4. A ausência de prejuízo concreto à Defesa do agravante impede eventual anulação da prova pericial, pois o perito e os policiais responsáveis gozam de fé pública, inexistindo indício de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade automática da prova quando preservada sua idoneidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de evitar reiteração criminosa. 2. Alegações de quebra da cadeia de custódia, quando não demonstrado prejuízo concreto, não são suficientes para que se reconheça eventual nulidade da prova pericial, especialmente se inexistirem indício de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido".Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, e 40, V; CPP, arts. 158-D, §§ 4º e 5º, 158-A e 563.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.511.249/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/10/2024. (STJ - AgRg no RHC: 208156 MT 2024/0447719-5, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

No julgamento do AREsp 2603904 MG, a Quinta Turma do STJ reiterou que o afastamento da higidez das provas exige evidências concretas de contaminação física ou lógica, cabendo ao julgador analisar o contexto amplo e as narrativas fáticas que circundam a apreensão do material.

Os policiais militares José Robson da Silva Dias, José Alexandro de Sousa Silva e Max Alves da Silva foram uníssonos e harmônicos ao relatar a dinâmica dos fatos. Eles relataram que, após denúncia anônima detalhada, realizaram campana e flagraram a exata comercialização quando a ré entregou um invólucro plástico amarrado com linha vermelha ao usuário Izael Sousa Sarmento.

Este usuário Izael, por sua vez, confessou a compra e confirmou que a nota de R$ 20,00 apreendida em poder da apelante foi a mesma utilizada por ele para pagar a droga.

Ao ser instada a cavar o local onde pisava (a própria ré em audiência de instrução - id 26435713 - confirmou a presença da enxada), revelaram-se mais 9 (nove) porções da droga, acondicionadas de forma idêntica àquela encontrada com o usuário.

A pretendida nulidade confunde ausência de zelo periférico (falta de foto do solo) com quebra de integridade da prova principal (a droga).

Pelos julgamentos acima citados, o Superior Tribunal de Justiça já firmou que a simples inobservância de ritos do art. 158-B/158-D do CPP não induz à absolvição automática quando a materialidade e a autoria estão amparadas por outras provas suficientes para formar o convencimento judicial.

Considerando o laudo pericial atestando o recebimento da droga lacrada, a confissão extrajudicial do comprador quanto à nota de R$ 20,00 e os firmes depoimentos dos agentes estatais sob o crivo do contraditório, a autenticidade da prova material é inquestionável, impondo-se a total rejeição da preliminar.

Do suposto cerceamento de defesa (Teoria da perda de uma chance probatória)

A tese de cerceamento de defesa fundamenta-se na dispensa da oitiva da testemunha Izael Sousa Sarmento, suposto usuário que havia adquirido o entorpecente da apelante. A defesa argumenta que houve a “perda de uma chance probatória” imputável ao Estado.

Afasto, contudo, tal preliminar.

O caderno processual demonstra que o Juízo diligenciou por duas vezes para tentar localizar a referida testemunha nos endereços constantes dos autos, sem sucesso.

Diante da não localização, o Ministério Público requereu a desistência da oitiva, a qual foi homologada judicialmente.

Sabe-se que constitui ônus da parte fornecer os dados suficientes para fins de localização de testemunhas. Não havendo localização do depoente após diligências, a homologação da desistência não configura perda de chance probatória imputável ao Estado, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

Do Mérito

Da atipicidade e desclassificação da conduta

A defesa requer a absolvição sustentando a atipicidade da conduta ou sua desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28), invocando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 e a ínfima quantidade de drogas apreendida.

O pleito não merece guarida.

Primeiramente, o Tema 506 do STF trata especificamente da descriminalização do porte de
cannabis sativa
(maconha) para uso próprio até o limite de 40 gramas.

No caso vertente, a perícia constatou tratar-se de 3,956g da substância "óxi", contendo benzoilmetilecgonina, o princípio ativo da cocaína. O paradigma do STF, portanto, não se aplica à espécie.

Em que pese a quantidade não ser exorbitante, as circunstâncias da apreensão demonstram inequivocamente a destinação comercial. Policiais militares em campana observaram a ré traficando ativamente, comercializando porções da droga na via pública, havendo o encontro de entorpecentes já fracionados (10 porções) e da quantia em dinheiro trocado.

A tipicidade material do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas está farta e devidamente evidenciada no conjunto probatório.

Da Dosimetria da Pena

Primeira Fase (Pena-Base)

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, elevando-a em 1 (um) ano por julgar desfavoráveis a culpabilidade, as consequências do crime e a natureza/quantidade da droga.

Neste ponto, esta relatoria entende que assiste razão à defesa, o que foi chancelado pela Procuradoria de Justiça ao emitir seu parecer ministerial.

A valoração negativa da culpabilidade apoiou-se no argumento de que a ré agiu com “clandestinidade” visando “lucro fácil”, enquanto as consequências foram consideradas negativas com o argumento genérico de que “famílias teriam sido atingidas”.

Tais fundamentos são genéricos e inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, sendo inidôneos para exasperar a pena-base.

Igualmente, a majoração pautada na natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06) carece de proporcionalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a natureza da droga (cocaína/óxi), quando dissociada de uma
quantidade
expressiva (foram apreendidos apenas 3,956 gramas), não autoriza a elevação da pena-base.

Assim, decoto a exasperação relativa à culpabilidade, consequências e natureza/quantidade da droga, reconduzindo a pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Pena intermediária mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa busca a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). No entanto, o benefício pressupõe que o agente seja primário, ostente bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas.

Conforme escorreita fundamentação da sentença e do parecer ministerial, a ré ostenta condenação definitiva pretérita por tráfico ilícito de entorpecentes nos autos do Processo nº 0802578-91.2023.8.14.0013.

Muito embora o trânsito em julgado da referida condenação (22.10.2024) tenha ocorrido após o fato ora julgado (23.08.2024) - o que afasta a agravante da reincidência -, tal situação evidencia um padrão de reiteração delitiva constante e específico, sendo fundamento robusto e plenamente idôneo para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas.

Dessa forma, mantenho o indeferimento da minorante do tráfico privilegiado.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO, tão somente para reduzir a pena-base aplicada, tornando a pena definitiva da apelante CRISTIANE GOMES DA SILVA no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fica mantido o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal. Mantidas as demais disposições contidas na r. sentença atacada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026